Tribunal: TCU
Processo: 001.984/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1554/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.984/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Luiz Filipe da Silva (XXX.388.668-XX); Luiz Gustavo Dacanal (XXX.751.528-XX); Luiz Henrique Dutra (XXX.751.078-XX); Luiz Nilton Cardoso de Oliveira (XXX.598.788-XX); Luiz Paulo Freitas (XXX.936.928-XX); Luiz Paulo Nascimento Diniz (XXX.805.537-XX); Luiz Paulo da Silva (XXX.161.828-XX); Mailon Martins Carvalho (XXX.336.408-XX); Manoela da Silva Cerqueira (XXX.321.528-XX); Marcelino Cristiano Grandin (XXX.837.798-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria Regional da Ect Em São Paulo/interior - Dr/spi 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.